Tribunal: TJPA
Processo: 0002730-39.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10672 - Precatório
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002730-39.2015.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILDO SOUSA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO ESTRANHAS À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. As razões do recurso de agravo interno abordam argumentos estranhos ao quanto examinado no apelo, denotando falta de dialeticidade entre o recurso e a decisão recorrida;

2. Não deve ser conhecido o recurso que não dialoga com a decisão recorrida, ante à falta de pressupostos de admissibilidade. Violação do §1º, do art. 1021, do CPC. Precedentes do STJ.

3. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer deixar de conhecer do agravo interno, porquanto inadmissível em virtude da ausência de dialeticidade em relação à decisão agravada. Tudo nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 08ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 22/03/2021 a 29/03/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo interno
(Id. 4528145) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de Id. 4528146, que negou conhecimento à apelação interposta pelo agravante (Id. 4528136) em face da sentença (Id. 4528135) que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV para pagamento no prazo de dois meses.

Em suas razões, o agravante afirma que a decisão agravada não poderia determinar o prosseguimento da execução e levantamento do crédito por RPV, na medida em que tal importaria em pagamento de valores com inconstitucionalidade apontada pela via incidental; sustenta que a lide deve ser suspensa até o julgamento da declaração incidental, e que isto se aplica também aos feitos em fase de execução. Requer a reforma da decisão para o sobrestamento do feito por medida de cautela do juízo.

Contrarrazões no Id. 3511015, infirmando os termos recursais e pugnando pela manutenção do julgamento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

(RELATORA):

Preliminarmente

Inconformado com o
decisum
que negou conhecimento à apelação, o agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma do julgado, no sentido de sobrestamento do feito por medida de cautela do juízo.

Vide o dispositivo da decisão recorrida:

Ante o exposto, torno sem efeito o despacho de fl.170 e, nos termos do art.932, III, do CPC, deixo de conhecer da apelação, pois prejudicada em decorrência da ausencia superveniente do interesse recursal, ocasionada pela anuencia do apelado com o prazo de 120 (cento e vinte) dias para pagamento do RPV.

O recurso, no entanto, não deve ser conhecido. Explico.

A disposição do §1º, do art. 1021, do CPC, estatui que:

§ 1
o
Na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Ao exame da peça recursal, tenho que, tanto o fundamento, quanto o pedido, são estranhos aos termos da monocrática recorrida, como ainda da matéria discutida no próprio apelo, de modo que a reforma da decisão não poderia se dar sob os moldes da pretensão recursal, porquanto a matéria ora discutida sequer foi devolvida ao órgão
ad quem
.

A decisão agravada contempla negativa de conhecimento à apelação em virtude da perda superveniente do interesse recursal. A controvérsia consistia no prazo para pagamento da dívida executada, se de dois meses ou de cento e vinte dias. Tendo o apelado anuído com o prazo sustentado pelo apelante, restou prejudicado o julgamento de mérito do recurso. Em razão disso, proferi a monocrática agravada e determinei o prosseguimento da execução, como mero consentâneo do perecimento do recurso, já que fora esta a conclusão da sentença executória.

Ao largo disso, o agravo interno se reporta a decisão que teria determinado o prosseguimento da execução e a expedição de RPV, e pretende o sobrestamento do processo, que sequer foi ventilado na apelação.

Desta forma, à vista de o presente agravo interno mostrar-se alheio à decisão que deveria atacar, sendo ônus do agravante demonstrar a ilustração convincente do desacerto no entendimento monocrático; por tudo isso é que não comporta admitir-se o recurso, que não deve ser conhecido, porque violador do princípio da dialeticidade, substrato da própria gênese de qualquer recurso.

Neste sentido, a jurisprudência, que segue, grifada:

EMENTA - AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. SEGUIMENTO NEGADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SE REFEREM À DECISÃO DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não tendo a parte atacado especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, já que não demonstrou as razões de fato e de direito pelas quais a decisão deveria ser revista e sem comprovar que o entendimento esposado pelo relator está em desacordo com a jurisprudência dominante, resta flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade, não merecendo, portanto, ser conhecido o recurso interno, já que ausente pressuposto extrínseco da regularidade formal.
2. Agravo Interno não conhecido. (TJ-PR - PET: 1280091001 PR 1280091-0/01 (Acórdão), Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 05/11/2014, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1453 null).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - ARGÜIÇÃO DE PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO - INTUITO PROTELATÓRIO - MULTA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base na jurisprudência sedimentada neste Tribunal e no STJ, manteve a sentença que julgou procedente o pedido deduzido em ação ordinária, determinando a realização gratuita de Ecocardiograma de Estresse pelo SUS. 2. Rejeita-se a argüição de perda do objeto da ação, pois não houve a satisfação integral da pretensão autoral, com a prova da realização voluntária do exame médico solicitado.
3. O agravante não cuidou de infirmar o fundamento principal pelo qual fora denegado seguimento à apelação
Tribunal de Justiça Estado do Paraná Agravo Interno nº 1.280.091-0/01 ­ 17ª CCiv. fls.5de6(confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal e do STJ), restringindo-se a deduzir razões sobre o mérito da questão, sem trazer sequer um precedente das referidas Cortes em sentido contrário à decisão singular agravada. 4. Logo, se o agravante não procurou demonstrar o desacerto da decisão que negou seguimento à apelação, simplesmente reiterando os mesmos argumentos já deduzidos nas razões do recurso denegado, o agravo interno é manifestamente inadmissível por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do STJ.
5. Tratando-se de questão já pacificada na jurisprudência, revela-se manifesto o propósito protelatório do agravante, com o retardamento injustificado do desfecho da lide, onde se busca tornar efetivos os mais nobres valores sociais (vida, saúde e dignidade) protegidos pela "
Constituição
Cidadã", sendo tal conduta merecedora de reprimenda por este órgão jurisdicional. 6. Agravo interno não conhecido, com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art.
557
,
§ 2º
,
CPC
). (Agravo Interno - (Arts. 557/527, II do
CPC
) Apelação Cível nº 011.05.017053-6, 4ª Câmara Cível do TJES, Rel. Catharina Maria Novaes Barcellos. j. 19.12.2006, unânime, Publ. 16.02.2017).

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RAZÕES DE AGRAVO INTERNO QUE APENAS REPRODUZEM PRECEDENTES RAZÕES DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. "Por força do princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente promover o ataque específico de todos os fundamentos da decisão impugnada, cuja reforma pressupõe a apresentação de razões suficientes para demonstrar o desacerto do entendimento perfilhado pelo julgador. (...) No caso, o agravo regimental se limitara à integral reprodução dos mesmos argumentos já veiculados na inicial do mandamus, nada trazendo de novo no sentido de impugnar, de forma pontual e específica, os fundamentos decisórios adotados na monocrática. (...) Não se conhece de agravo regimental que deixa de impugnar os fundamentos da decisão atacada."
(Superior Tribunal de Justiça STJ; AgRg-MS 19.560; Proc. 2012/0267118-6; DF; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 23/09/2014). 2. No presente caso, exercitando o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se, de plano, o não atendimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos que o compõem, especificamente aquele que diz com a regularidade formal do recurso o que conduz a um juízo negativo de admissibilidade e, assim, ao não conhecimento do agravo, com a conseqüente negativa de seu seguimento. 3. É que, a despeito das "razões" expendidas pelo Agravante, não verifico o exercício da dialética recursal, eis que o Estado do Ceará não impugnou os fundamentos específicos da decisão agravada, mas, antes, limitou-se apenas a reproduzir os mesmos, exatos e precisos argumentos antes veiculados em razões de apelação. (TJ-CE - AGV: 00336152920068060001 CE 0033615-29.2006.8.06.0001, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2015)

Ante o exposto
, deixo de conhecer do agravo interno, porquanto inadmissível em virtude da ausência de dialeticidade em relação à decisão agravada. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA,

22 de março de 2021.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/03/2021